Tribunal: TJPA
Processo: 0002444-16.2014.8.14.0045
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:AGRAVO EM EXECUÃÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. ARGUIÃÃO DE NULIDADE DO PDP. IMPROCEDÃNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÃRIO. RESPEITADOS. MÃRITO. PLEITO DE DESCONSTITUIÃÃO DA DECISÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÃÃO COMETIDA PELO REEDUCANDO DEVIDAMENTE COMPROVADA. MANUTENÃÃO DA DECISÃO. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em nulidade do Procedimento Disciplinar PenitenciÃ¡rio (PDP), por ausÃªncia de defesa tÃ©cnica, considerando que o agravante foi devidamente assistido por advogado integrante da Diretoria de ExecuÃ§Ã£o Criminal da SUSIPE, respeitados, assim, o direito Ã ampla defesa e ao contraditÃ3rio. 2. Havendo provas suficientes da autoria e materialidade da falta grave (art. 50, III, da Lei 7.210/84) praticada pelo agravante, consistente na conduta de manter em sua posse dentro da cela que dividia com outro detento material indevido (estoque) e arame prÃ©-cozido, nÃ£o hÃ¡ como desconstituir a r. decisÃ£o agravada, que homologou o PDP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0002444-16.2014.8.14.0045
A
UTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (Vara de Execuções Penais)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVANTE: EDIMEIKO MULLER DE OLIVEIRA
ADVOGADA: ADRIELLY DE OLIVEIRA COSTA
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PDP. IMPROCEDÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RESPEITADOS. MÉRITO. PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO COMETIDA PELO REEDUCANDO DEVIDAMENTE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Não há que se falar em nulidade do Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP), por ausência de defesa técnica, considerando que o agravante foi devidamente assistido por advogado integrante da Diretoria de Execução Criminal da SUSIPE, respeitados, assim, o direito à ampla defesa e ao contraditório.
2. Havendo provas suficientes da autoria e materialidade da falta grave (art. 50, III, da Lei 7.210/84) praticada pelo agravante, consistente na conduta de manter em sua posse dentro da cela que dividia com outro detento material indevido (estoque) e arame pré-cozido, não há como desconstituir a r. decisão agravada, que homologou o PDP.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado na 3ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência no dia vinte e sete do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia.
R E L A T Ó R I O

EDMEIKO MULLER DE OLIVEIRA
, por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise visando a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que homologou o Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 003/2020, reconhecendo o cometimento de falta grave perpetrada pelo agravante e, consequentemente impôs as sanções dela advindas.

Argui a defesa, preliminarmente a nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar, por ofensa ao princípio do contraditório, desobediência ao rito procedimental, em virtude de ter sido assistido por advogado do sistema penitenciário, o qual, não teria a necessária e imprescindível imparcialidade para exercer a defesa do agravante.

No mérito, postula pelo afastamento da falta grave reconhecida, ante a ausência de provas de que o agravante tenha de fato praticado a infração descrita no PDP, por essa razão, requer seja retificado o atestado de pena do agravante a fim de retirar a anotação da falta grave, bem como seus efeitos, restaurando, assim, a situação anterior.

Em contrarrazões, (fls. 36/39), o Promotor de Justiça José Maria Gomes dos Santos, manifestou-se pelo conhecimento do agravo e no mérito pelo não provimento.

Em juízo de retratação, o juízo da VEP manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (fl. 41).

O recurso foi distribuído a minha relatoria ocasião em que proferi despacho determinado que fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
, (fl. 47).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

A secretaria para incluir em pauta de videoconferência.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Passo a análise da preliminar de nulidade do PDP, em virtude da defesa técnica ter sido exercida por advogado da SEAP e, sem delongas entendo que não merece acolhida.

Conforme se infere dos autos das razões da defesa, bem como relatado na r. decisão, o agravante foi devidamente assistido, no âmbito administrativo, pelo advogado
José Karlos Goersh de Andrade
-
OAB/PA nº 5.898,
que estava presente no interrogatório do agravante, bem como, e apresentou as alegações finais, observando-se, ainda, que o referido advogado é integrante da Diretoria de Execução Criminal da SUSIPE, cuja atribuição precípua é prestar suporte jurídico nas casas penais, pelo que patente ter sido a defesa do agravante exercida por profissional com habilitação técnica e funcional para tanto.

Por outro lado, em consulta ao SEEU, constata-se que o agravante por ocasião de seu interrogatório no PDP, informou a comissão, que não possuía advogado particular e que aceitava ser defendido pelo referido advogado. Portanto, o procedimento realizado pela Comissão de Procedimento Disciplinar Penitenciário foi procedido de forma escorreita e justa sendo garantido ao agravante o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Importante ressaltar que a defesa não apontou qualquer prejuízo em decorrência do ato, o que inviabiliza o reconhecimento da nulidade, uma vez que prevalece o entendimento expressamente disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, no sentido de que ¿
nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa
¿.

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade do PDP, visto que lhe restaram garantidos a ampla defesa e o contraditório no decorrer do procedimento ora examinado, sendo evidente que não houve, no caso, nenhum prejuízo por falta de assistência técnica.

Passo agora a analisar o mérito do recurso, onde a defesa pleiteia a absolvição no procedimento disciplinar em razão da insuficiência de provas de que o agravante tenha praticado a infração descrita no PDP. Aqui, de igual modo, sorte não socorre a defesa.

Destarte, conforme se infere do SEEU, o procedimento disciplinar foi devidamente instruído com provas de autoria e materialidade da falta grave imputada ao agravante, consistentes na conduta de manter em sua posse dentro da cela que dividia com outro detento material indevido (estoque) e arame pré-cozido capaz de ofender a integridade física de outrem, nos termos do art. 50, III, da Lei 7.210/84, cujas provas, serviram de alicerce a r. decisão do magistrado singular que ao homologar o procedimento o fez de forma fundamentada,
in verbis
:
Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou, inequivocamente, a falta pelo apenado, tipificada no art. 50, e seguintes da LEP, com a posse de estoque, e arame pré-cozido de três centímetros.
Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos, RAZÃO PELA QUAL HOMOLOGO O PDP.
A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PDP, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão, conforme o caso.
Com relação a realização de audiência de justificação em casos como o presente, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da desnecessidade de sua realização:
(...).
ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, não restam dúvidas da pratica da falta grave, além, da inexistência de elementos que levem a anulação do procedimento disciplinar, como requerido pela defesa. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, e considerando que a apenada cumpre sua pena no REGIME FECHADO sendo medida razoável e proporcional ao caso, alteração da DATA BASE PARA O DIA DA DATA DA FALTA GRAVE, OU SEJA, 09/11/2019.

Portanto, em que pese o agravante, em seu interrogatório durante o procedimento disciplinar, ter negado os fatos, entretanto os demais elementos de prova mostram-se suficientes para caracterizar a falta grave imputada a ele, não havendo motivação para reformar a decisão do juízo da execução que homologou o procedimento disciplinar.

Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 27 de abril de 2021
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM